Tribunal: STF
Processo: RE 1570077
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PATROCINADORA DE ENTIDADE PRIVADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRÉVIA CONDENAÇÃO, NA SEARA TRABALHISTA, AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. REFLEXOS. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.453 – TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:   



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEMANDA CONTRA EX-EMPREGADOR. NATUREZA TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL POR PARTE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.



    I. Atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil, a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa. 



    II. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.265.564/SC, na sistemática da repercussão geral, ‘compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.’



    III. Segundo definiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.312.736/RS, no regime dos recursos repetitivos, a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial do benefício de complementação de aposentadoria depende da recomposição da reserva matemática pelo participante ou assistido. 



    IV. A entidade de previdência complementar não pode ser responsabilizada pelo pagamento de juros de mora e de honorários de sucumbência na hipótese em que a sua resistência, fundada na necessidade de recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício previdenciário, é acolhida no julgamento da causa. 



    V. Apelação parcialmente provida.” (Doc. 128, p. 1-2, destaquei)   



    Os embargos de declaração opostos por Cícero Segall Werner (Doc. 135) foram parcialmente providos para “sanar a omissão quanto à fundamentação acerca da limitação da condenação ao pagamento das diferenças ‘aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda’” (Doc. 161, p. 5). 



    Nas razões do apelo extremo, Cícero Segall Werner apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos dos Temas 190 e 1.166 da Repercussão Geral. Narra que, na origem, cuida-se de “ação de revisão de benefício previdenciário complementar, por meio da qual o demandante busca incorporar aos salários de participação considerados no cálculo de seu benefício as horas extraordinárias e reflexos por ele recebidos nos autos de demanda trabalhista que promoveu contra o Banco do Brasil S.A.”, bem como “a condenação do Banco do Brasil a recompor a reserva matemática do participante junto à PREVI, necessária à revisão pretendida” (Doc. 186, p. 2). Sustenta, em síntese, que “o acórdão recorrido violou o artigo 114 da Constituição Federal, ao declarar a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda em relação aos pedidos formulados contra o Banco do Brasil” (Doc. 186, p. 4). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja afastada a incompetência da Justiça Comum, com o retorno dos autos ao TJDFT para que sejam julgados os pedidos formulados contra o Banco do Brasil” (Doc. 186, p. 17). 



    O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 214). 



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 228). 



    O Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, proveu o recurso especial interposto por Cícero Segall Werner, “a fim de afastar a prescrição parcial apontada pela Corte de origem” (Doc. 261, p. 4), decisão ratificada pela Quarta Turma daquela Corte (Docs. 275 e 294) e que transitou em julgado em 15/09/2025 (Doc. 298).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.166 (Doc. 300).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido sob o entendimento de que, “na hipótese vertente, a discussão sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos das horas extraordinárias, já reconhecidas pela Justiça Laboral, no benefício complementar, ao passo que o precedente indicado diz respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista” (Doc. 302, p. 7). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 190 da Repercussão Geral, examinou a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Na oportunidade, o Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.” 



    Confira-se a ementa do referido decisum: 



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda – Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (RE 586.453, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/06/2013)



    Mais recentemente, ao secundarem tal precedente vinculante, ambas as Turmas desta Suprema Corte têm ressaltado que a presença da entidade patrocinadora do fundo de previdência complementar no polo passivo de semelhantes demandas não descaracteriza a competência da Justiça Comum, haja vista fundar-se a controvérsia não em aspectos da antiga relação trabalhista subjacente, mas, sim, no regime jurídico aplicável ao respectivo benefício complementar de previdência privada. Nesse sentido, a título ilustrativo, foram os seguintes julgados:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1166. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda em toda sua extensão, inclusive quanto ao pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática ou à indenização decorrente da ausência dos aportes de sua responsabilidade.  



    2. Revela-se indevida a aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema 1.166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para ações que discutem diretamente reflexos de verbas trabalhistas nas contribuições devidas à previdência privada. Isso porque não se está diante de pedido formulado exclusivamente com base em vínculo de emprego, mas sim em decorrência de relação previdenciária constituída com base em normas estatutárias e regulamentos internos do plano de benefícios.  



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.494.141 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 06/06/2025, destaquei)   



    “DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 1.166. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário, para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, por entender aplicável ao caso o Tema 1.166 da repercussão geral.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  



    2. Há duas questões em discussão: saber se (i) teria ocorrido erro material, contradição, obscuridade ou omissão na decisão embargada, ao aplicar entendimento vinculante sobre competência jurisdicional em demandas envolvendo complementação de aposentadoria; e (ii) se haveria ofensa à coisa julgada em razão do trânsito em julgado em relação a determinadas empresas rés.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR  



    3. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que aplicou corretamente a jurisprudência consolidada desta Corte quanto à competência da Justiça comum para o julgamento de ações relativas à complementação de aposentadoria, mesmo que o pagamento seja feito diretamente pelo ex-empregador.  



    4. A alegação de que o benefício discutido tem natureza exclusivamente trabalhista não afasta a incidência do tema 190, cuja tese já foi aplicada em casos análogos, inclusive quando a ação é proposta em face de ex-empregador.  



    5. A existência de trânsito em julgado não impede o reconhecimento da incompetência absoluta, matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, não havendo, portanto, qualquer ofensa à coisa julgada.  



    IV. DISPOSITIVO E TESE  



    6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.528.891-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/05/2025, destaquei)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO DOS REFLEXOS DA HORA EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. SENTENÇA POSTERIOR A 20.2.2013. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.502.005-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/09/2024, destaquei)   



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário. Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente.  



    1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum.  



    2. Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso, é demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS.  



    3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes.  



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se cassar a decisão reclamada e se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum.” (Rcl 64.980-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 04/06/2024, destaquei)   



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING.  



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.  



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.  



    3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’.  



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.349.919-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/03/2022, destaquei) 



    In casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte, razão pela qual merece reforma.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para reconhecer a competência da Justiça Comum e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para a devida apreciação dos pedidos formulados contra o Banco do Brasil S/A.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente